Tribunal: STF
Processo: Rcl 61455
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação ajuizada em face de acórdão proferido pela 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado do Paraná, nos autos do Processo nº 0006922-04.2020.8.16.0077, por violação ao teor da súmula vinculante nº 4 desta Corte. 



    Na origem, cuida-se de ação cujo objeto é a alteração da base de cálculo do adicional de insalubridade para incidência sobre o salário do cargo efetivo, não sobre base diversa, como previsto na legislação local. Argumenta-se que o órgão julgador ofendeu a Súmula Vinculante nº 4, na medida em que entendeu pela impossibilidade de modificação da base de cálculo do referido adicional pelo Poder Judiciário.



    Requer-se o julgamento de procedência da reclamação para determinação de reforma do ato reclamado. Pedem-se, ainda, os benefícios da Justiça Gratuita.



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada e a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita.



    Consigno que a reclamação se caracteriza como uma demanda de fundamentação vinculada, vale dizer, cabível somente quando se fizer presente alguma das hipóteses para ela estritamente previstas. 



    Partindo de construção jurisprudencial a instrumento com expresso assento constitucional, trata-se de ação vocacionada, precipuamente, a duas diferentes finalidades. De um lado, visa a reclamação à (i) tutela da autoridade das decisões proferidas por esta Corte e das súmulas vinculantes por ela editadas. De outro, à (ii) proteção do importante rol de competências atribuídas ao Supremo Tribunal Federal. É o que se vê nos artigos 102, I, l, e 103-A, §3º, da Constituição da República.



    Esta reclamação se refere à primeira hipótese. Tem-se que o enunciado vinculante nº 4, cuja violação ora se invoca, estabelece que:



    “Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.”



    A controvérsia cinge-se à determinação da base de cálculo de vantagem devida a servidora municipal, em razão do desempenho de atividade considerada insalubre. O pleito de alteração da base de cálculo havia sido acolhido mediante o provimento de recurso inominado pelo juízo reclamado (eDoc 4, pp. 135-136):



    “RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO OESTE. BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SALÁRIO MÍNIMO. INCONSTITUCIONALIDADE. OMISSÃO LEGISLATIVA QUE NÃO PODE SER ÓBICE AO DIREITO DO SERVIDOR. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SÚMULA 04 DO STF. RECENTES V. JULGADOS PROFERIDOS PELOS PARES DESTA C. QUARTA TURMA RECURSAL EM QUE FOI RECONHECIDA A POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE, MESMO EM CASO DE OMISSÃO LEGISLATIVA, SEM QUE ISSO CONFIGURE VIOLAÇÃO À SÚMULA 04. PRECEDENTES DO STF E DA QUARTA TURMA RECURSAL (0005444-58.2020.8.16.0077, 0003606-80.2020.8.16.0077). SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. “(...)1. Não viola a Súmula Vinculante n.º 4 a decisão do Tribunal que, em razão da omissão legislativa, fixa o vencimento básico do servidor como base de cálculo do adicional de insalubridade.” (Rcl 36134 AgR, Relator (a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, Julgado Em 31/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO Dje-236 DIVULG 24-09-2020 PUBLIC 25-09- 2020). 2. Deste modo, destaco que, ainda que reconhecida a inconstitucionalidade do mencionado artigo de lei, em razão da fixação da base de cálculo da vantagem tomando o salário mínimo nacional e que com isso se reconheça a omissão legislativa, tal não pode ser óbice ao reconhecimento do direito do servidor. 3. Dito isso, reputo que a R. Sentença proferida deve ser reformada para que esteja em consonância com a jurisprudência desta Turma Recursal e com o novo posicionamento adotado, adotando, para tanto, o artigo 68 da Lei nº 8.112/1990 por analogia e, por consequência, o vencimento do cargo efetivo como base de cálculo para o adicional de insalubridade. 4. Recurso conhecido e provido.”



    Ocorre que, na apreciação de embargos de declaração, o mesmo órgão exerceu juízo de retratação e emprestou efeito modificativo ao julgado para reconhecer “a impossibilidade de fixação da base de cálculo do adicional de insalubridade em casos de omissão legislativa, sob pena de atuação do poder judiciário como legislador positivo, de rigor que prevaleça o recente entendimento adotado em casos análogos acerca da matéria” (eDoc 6, p. 2).



    O Tribunal de origem, portanto, ao manter o pagamento do adicional de insalubridade nos moldes como vinha sendo pago, não diverge do entendimento firmado por esta Corte.



    Ao julgar o Tema 25, cujo processo-piloto é o RE 565.714, precedente que também deu origem à Súmula Vinculante 4, a conclusão do Plenário desta Casa foi no sentido de que os demais órgãos do Poder Judiciário não podem considerar constitucional a utilização do salário mínimo como base de cálculo de vantagem devida a servidor público ou empregado. Porém, considerando que o Poder Judiciário não possui função legislativa, quando a lei estipular essa base de cálculo, não cabe ao juízo substituí-la por outra.



    Eis a síntese do julgamento do RE 565.714, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia: 



    “CONSTITUCIONAL. ART. 7º, INC. IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NÃO-RECEPÇÃO DO ART. 3º, § 1º, DA LEI COMPLEMENTAR PAULISTA N. 432/1985 PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988. INCONSTITUCIONALIDADE DE VINCULAÇÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE AO SALÁRIO MÍNIMO: PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DA MODIFICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO BENEFÍCIO POR DECISÃO JUDICIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O sentido da vedação constante da parte final do inc. IV do art. 7º da Constituição impede que o salário-mínimo possa ser aproveitado como fator de indexação; essa utilização tolheria eventual aumento do salário mínimo pela cadeia de aumentos que ensejaria se admitida essa vinculação (RE 217.700, Ministro Moreira Alves). A norma constitucional tem o objetivo de impedir que aumento do salário-mínimo gere, indiretamente, peso maior do que aquele diretamente relacionado com o acréscimo. Essa circunstância pressionaria reajuste menor do salário-mínimo, o que significaria obstaculizar a implementação da política salarial prevista no art. 7º, inciso IV, da Constituição da República. O aproveitamento do salário-mínimo para formação da base de cálculo de qualquer parcela remuneratória ou com qualquer outro objetivo pecuniário (indenizações, pensões, etc.) esbarra na vinculação vedada pela Constituição do Brasil. Histórico e análise comparativa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Declaração de não-recepção pela Constituição da República de 1988 do Art. 3º, § 1º, da Lei Complementar n. 432/1985 do Estado de São Paulo.



    2. Inexistência de regra constitucional autorizativa de concessão de adicional de insalubridade a servidores públicos (art. 39, § 1º, inc. III) ou a policiais militares (art. 42, § lº, c/c 142, § 3º, inc. X).



    3. Inviabilidade de invocação do art. 7º, inc. XXIII, da Constituição da República, pois mesmo se a legislação local determina a sua incidência aos servidores públicos, a expressão adicional de remuneração contida na norma constitucional há de ser interpretada como adicional remuneratório, a saber, aquele que desenvolve atividades penosas, insalubres ou perigosas tem direito a adicional, a compor a sua remuneração. Se a Constituição tivesse estabelecido remuneração do trabalhador como base de cálculo teria afirmado adicional sobre a remuneração, o que não fez.



    4. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento”. 



    Ante o exposto, por não identificar violação ao paradigma invocado, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação. 



    Condiciono, igualmente, a interposição de agravo interno ao emendamento da inicial para inclusão do valor da causa (art. 292 do CPC). 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 29 de agosto de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente